Tribunal: TJSP
Processo: 2110279-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PARTIDO POLÍTICO. DISSOLUÇÃO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência do autor em face da decisão que postergou a análise da tutela de urgência. Pedido do agravante de suspensão da decisão de intervenção no Diretório Municipal e de recondução do cargo de Presidente. Ausência de probabilidade no direito alegado. Impossibilidade de revisão de mérito pelo Judiciário acerca de decisões

Ementa:
PARTIDO POLÍTICO. DISSOLUÇÃO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência do autor em face da decisão que postergou a análise da tutela de urgência. Pedido do agravante de suspensão da decisão de intervenção no Diretório Municipal e de recondução do cargo de Presidente. Ausência de probabilidade no direito alegado. Impossibilidade de revisão de mérito pelo Judiciário acerca de decisões administrativas e políticas de associações e partidos políticos. Garantia legal e estatuária de direito de defesa e recurso, o que foi assegurado pelo Diretório Estadual. Pendência de recurso ao Diretório Nacional. Irrelevância da proximidade das eleições. Tutela de urgência que dependia de probabilidade no direito, o que não estava presente. Agravo desprovido.